Tribunal: CARF
Processo: 10580.721904/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721904/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.125 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
EMANUEL MESSIAS ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as contribuições efetivamente
realizadas no ano-calendário autuado para a motivar a respectiva dedução, por
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721904/2019-61
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721904/2019-61

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/48):
Trata o processo de impugnação a Notificação de Lançamento de imposto de renda
pessoa física resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2015 ano-calendário 2014, por meio da qual ajustou o imposto a restituir de R$
2.346,37 para R$ 329,88.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação, o
lançamento decorre das seguintes infrações
- Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 7.332,72) por falta de
comprovação.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 06/03/2019 conforme comprovante
juntado as fls. 42. Em 19/03/2019 o contribuinte protocolou impugnação.
Informa que o comprovante com informação da previdência privada foi
requisitado na Justiça do Trabalho e junto a Petrobrás/Petros.
Alega que a razão de não constar a informação do desconto de previdência privada no
Comprovante é de responsabilidade da Petros.
Solicita prazo para apresentação de comprovante.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento que
importou no ajuste e redução do imposto a restituir declarado.
Cientificado da decisão, em 17/07/2019 (fls. 52), o contribuinte, em 08/08/2019
(fls. 54), apresentou novos documentos buscando comprovar a dedução da despesa com
previdência privada que lhe foi descontada pela fonte pagadora PETROS (fls. 55/64).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
A prova documental ora carreada foi apresentada tempestivamente, atendendo aos
pressupostos de admissibilidade, devendo portanto ser recebida como recurso voluntário, razão
por que dela conheço e passo à sua análise.
Da glosa mantida sobre a despesa com previdência privada e FAPI :
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa com previdência privada e
FAPI, no valor de R$ 7.332,72, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2015.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados e atendo-se aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/48), aliado às informações contidas na
autuação (fls. 37/40), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721904/2019-61

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou mesmo demonstrado
pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos em relação às
despesas declaradas, para efeito de confirmá-las, sobretudo no que tange a comprovação da
efetividade das contribuições realizadas ao plano de previdência privada contratado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetividade das despesas ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 82, § 1o do RIR/99,
autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações e suporte documental contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem
justificar ou comprovar as contribuições vertidas à previdência privada/FAPI no ano-calendário
de 2014, trazendo aos autos o informe de rendimentos devidamente formalizado emitido pela
fonte pagadora PETROS, demonstrando os descontos vertidos ao plano de previdência privada
contratado, cujo ônus lhe competia, não sendo suficiente o demonstrativo de cálculos emitido
pelo Sindicato da categoria que patrocinou o processo no 0088200-07.2006.5.05.0002, sem
devido respaldo das peças processuais e cálculos extraídos da referida ação judicial trabalhista
(fls. 62/63), onde supostamente foram descontadas as contribuições destinadas à PETROS – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 47/48), mediante transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
As deduções com despesas com previdência privada têm previsão legal no artigo 8 da
Lei no 9.250/95: (...)
Junto com a impugnação o contribuinte juntou Comprovante de Rendimentos emitidos
pela Petros no qual não consta o valor de contribuição à previdência privada informada
(fls.15/16).
Apresentou um recibo assinado pelo contribuinte em favor do Sindicato dos
Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro Estado da Bahia, no qual consta
discriminado o valor bruto e os descontos efetuados, não constando o valor de
previdência privada declarado (fl.17).
Anexou também o contribuinte um documento denominado Resumo dos valores
devidos (fl.18). Neste documento consta informação de que do valor bruto reconhecido
como devido ao contribuinte no Processo 00008800-07.2006.5.05.0002RT deveria ser
descontado um valor de contribuições devidas a Petros. Não é possível, contudo, com
base no documento juntado, identificar o emissor do comprovante. Não consta timbre
do Processo judicial nem assinatura não sendo possível confirmar tratar-se de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721904/2019-61

documento do processo Judicial. Além disso, o documento refere-se a um cálculo,
sendo necessário demonstrar que na data efetiva do recebimento houve desconto
das contribuições informadas.
O documento, portanto, não é documento hábil para comprovar o desconto de
contribuições a previdência privada.
(...)
Até a presente data não houve juntada de novos documentos. Deste modo, por falta
de comprovação do desconto informado no campo de dedução a previdência
privada, deve ser mantida a infração.
Destarte, à mingua de comprovação dos pagamentos realizados no ano-calendário
autuado – e, por conseguinte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência
(art. 82, § 1o do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito
tributário exigido.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original